Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714237-35.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCILENE GABRIEL DE ARAÚJO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. MÁ-FÉ EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DISTRITO FEDERAL. I. Caso em Exame 1. Cuidam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a servidora pública à restituição de valores recebidos indevidamente a título de gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM), com abatimento dos descontos compulsórios. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca e não proporcional, fixando os honorários em 40% para o Distrito Federal e 60% para a servidora. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se os valores recebidos indevidamente pela servidora podem ser cobrados após o decurso do prazo decadencial de cinco anos; (ii) se houve prescrição do direito de ressarcimento; e (iii) se a sucumbência recíproca deve ser mantida ou se o Distrito Federal é parte sucumbente mínima. III. Razões de Decidir 3. O STF já assentou que diante de ilegalidade a Administração deve exercer seu poder dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473). 4. O direito à gratificação “TIDEM” (Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, VIII e § 4o) somente assistia àquele que mantivesse vínculo de exclusividade com a Administração Pública. O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral, em razão de o servidor também manter vínculo com município de outro estado da Federação, por determinado período do serviço público, está revestido de legitimidade. 4.1. Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública. Quando há má-fé, não se reconhece a decadência do direito de a administração rever os seus atos (Lei no 9.784/99, art. 54). 5. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (STJ, Tema no 553). No caso, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança, não transcorreu o quinquênio referido. 6. O prazo prescricional quinquenal para cobrança do débito deve ser contado a partir da ciência inequívoca do dano pela Administração Pública do vício no ato administrativo, o que não restou configurado no caso concreto. 7. No tocante à sucumbência, verifica-se que o Distrito Federal sucumbiu em parcela mínima da lide, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. IV. Dispositivo 8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da parte ré e provido o recurso do Distrito Federal. Legislação relevante citada: Lei no 9.784/99, art. 54; Decreto no 20.910/32, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: AO 1483, Relatora Ministra Cármen Lúcia; TJDFT, Acórdão n.1174649, 07102950520188070018; Acórdão 1365407, 07063706420198070018; Acórdão 1149774, 07072084120188070018; Acórdão 1967330, 0705798-35.2024.8.07.0018; Acórdão 1959792, 0708521-27.2024.8.07.0018; Acórdão 1957667, 0712922-06.2023.8.07.0018; Acórdão 1945462, 0707959-18.2024.8.07.0018; Acórdão 1411663, 0712359-51.2019.8.07.0018; Acórdão 1728177, 0706196-84.2021.8.07.0018; Acórdão 1614535, 0700878-86.2022.8.07.0018. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto no 20.910/1932, defendendo que a pretensão de ressarcimento está fulminada pela prescrição quinquenal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a divergência. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta a violação ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da duração razoável do processo. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto no 20.910/1932, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71226523): No caso, o Distrito Federal foi notificado da possível irregularidade dos valores recebidos por Francilene, referentes à gratificação TIDEM, a partir da nota da auditoria 01.6.703/2007/TCDF e da decisão 528/2016/TCDF. No mesmo ano, no dia 02/06/2016, foi instaurado processo administrativo para apuração dos fatos e cobrança dos valores (ID 68810424). Ou seja: não houve o decurso de 5 anos entre a ciência do pagamento indevido e a instauração do processo administrativo para sua cobrança. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O recurso extraordinário também não reúne condições de trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010